Tribunal: TJMT
Processo: 1027076-87.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027076-87.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO VITOR PEREIRA BOAVENTURA - CPF: 051.978.031-00 (RECORRENTE), JESSICA BRAZ SUZANA - CPF: 149.003.167-76 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 21.288.622/0001-37 (RECORRIDO), GABRIELA OLIVEIRA CANABRAVA - CPF: 087.681.786-03 (ADVOGADO), JACQUELINE SERRA E DEUS - CPF: 065.123.116-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1027076-87.2023.8.11.0003.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA.

Recorridos:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA, MM TURISMO & VIAGENS S.A E PAULO VITOR PEREIRA BOAVENTURA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10/04/2025
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. BILHETES NÃO EMITIDOS. PLATAFORMA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AFERIDA PELA TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. EXCLUSÃO DA RECORRENTE DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente as rés ao pagamento de danos morais e materiais decorrentes da não emissão de passagens aéreas adquiridas junto à empresa fornecedora dos bilhetes. A recorrente sustenta a ilegitimidade passiva, a inexistência de ato ilícito e a ausência de responsabilidade solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa recorrente detém legitimidade passiva para responder à demanda; (ii) estabelecer se a empresa pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos advindos da falha na prestação de serviço por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade é rejeitada, uma vez que, segundo a narrativa da petição inicial, a recorrente teria participado da cadeia de fornecimento.

Contudo, o exame do conjunto probatório revela que a recorrente atua apenas como plataforma de comparação de preços, sem realizar intermediação, contratação ou processamento de pagamentos.

A contratação dos bilhetes ocorre diretamente entre consumidor e fornecedor efetivo do serviço, em ambiente externo ao da recorrente, que apenas redireciona o usuário.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não há responsabilidade do provedor de busca que não realiza intermediação entre consumidor e fornecedor (REsp 1.444.008/RS e AgInt no AREsp 2.106.377/MS).

Inexistente o nexo de causalidade entre a atuação da recorrente e os danos narrados, não há falar em responsabilidade solidária, impondo-se a exclusão da recorrente da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva deve ser aferida
in abstrato
, com base na narrativa inicial, nos termos da teoria da asserção.

A empresa que atua exclusivamente como site comparador de preços, sem intermediar a contratação nem participar da prestação do serviço, não responde civilmente por vício ou inadimplemento contratual.

A ausência de participação direta na contratação e na prestação do serviço afasta o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil da plataforma.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.444.008/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 09.11.2016; STJ, AgInt no AREsp 2.106.377/MS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28.10.2022; TJDFT, Acórdão 1822607, 0718439-25.2023.8.07.0007, Rel.a Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, DJe 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 272343902, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescidos de correção monetária e juros simples de mora, indexados pela SELIC, a partir da citação.

Ainda, condenou as demandadas, solidariamente, ao pagamento de
R$
3.559,75 (três mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos
)
a título de
danos materiais
, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, até um dia antes da citação, a partir da citação atualizar exclusivamente pela SELIC.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: Ilegitimidade passiva – Sistema de busca de passagens e pacotes;

2)

Ausência de ato ilícito pela recorrente;

3)

Fraude ao concurso natural de credores.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1027076-87.2023.8.11.0003.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA.

Recorridos:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA, MM TURISMO & VIAGENS S.A E PAULO VITOR PEREIRA BOAVENTURA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10/04/2025
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. BILHETES NÃO EMITIDOS. PLATAFORMA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AFERIDA PELA TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. EXCLUSÃO DA RECORRENTE DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente as rés ao pagamento de danos morais e materiais decorrentes da não emissão de passagens aéreas adquiridas junto à empresa fornecedora dos bilhetes. A recorrente sustenta a ilegitimidade passiva, a inexistência de ato ilícito e a ausência de responsabilidade solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa recorrente detém legitimidade passiva para responder à demanda; (ii) estabelecer se a empresa pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos advindos da falha na prestação de serviço por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva deve ser aferida com base na teoria da asserção, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade é rejeitada, uma vez que, segundo a narrativa da petição inicial, a recorrente teria participado da cadeia de fornecimento.

Contudo, o exame do conjunto probatório revela que a recorrente atua apenas como plataforma de comparação de preços, sem realizar intermediação, contratação ou processamento de pagamentos.

A contratação dos bilhetes ocorre diretamente entre consumidor e fornecedor efetivo do serviço, em ambiente externo ao da recorrente, que apenas redireciona o usuário.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não há responsabilidade do provedor de busca que não realiza intermediação entre consumidor e fornecedor (REsp 1.444.008/RS e AgInt no AREsp 2.106.377/MS).

Inexistente o nexo de causalidade entre a atuação da recorrente e os danos narrados, não há falar em responsabilidade solidária, impondo-se a exclusão da recorrente da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva deve ser aferida
in abstrato
, com base na narrativa inicial, nos termos da teoria da asserção.

A empresa que atua exclusivamente como site comparador de preços, sem intermediar a contratação nem participar da prestação do serviço, não responde civilmente por vício ou inadimplemento contratual.

A ausência de participação direta na contratação e na prestação do serviço afasta o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil da plataforma.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 3o; Lei no 9.099/1995, art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.444.008/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 09.11.2016; STJ, AgInt no AREsp 2.106.377/MS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 28.10.2022; TJDFT, Acórdão 1822607, 0718439-25.2023.8.07.0007, Rel.a Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi, DJe 11.03.2024.

RELATÓRIO

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 272343902, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, acrescidos de correção monetária e juros simples de mora, indexados pela SELIC, a partir da citação.

Ainda, condenou as demandadas, solidariamente, ao pagamento de
R$
3.559,75 (três mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos
)
a título de
danos materiais
, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, até um dia antes da citação, a partir da citação atualizar exclusivamente pela SELIC.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: Ilegitimidade passiva – Sistema de busca de passagens e pacotes;

2)

Ausência de ato ilícito pela recorrente;

3)

Fraude ao concurso natural de credores.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Pois bem, a controvérsia recursal restringe-se à análise da preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente e ao pedido de sua exclusão do polo passivo da demanda.

Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade passiva, enquanto condição da ação, deve ser aferida de maneira abstrata, com base na narrativa constante na petição inicial, ou seja, a partir das alegações formuladas pela parte autora.

No caso em exame, o reclamante direcionou sua pretensão à corré, ora recorrente, sustentando que esta atuaria como intermediária na comercialização de bilhetes em conjunto com a empresa 123 Viagens e Turismo Ltda., razão pela qual participaria da cadeia de fornecimento e se enquadraria no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a análise do conjunto fático-probatório constante nos autos revela que a recorrente exerce, na realidade, a função de site comparador de preços de passagens e pacotes, limitando-se a buscar, na internet, ofertas disponíveis em outros sites de comércio eletrônico, que são então exibidas ao consumidor de forma comparativa.

Dessa forma, verifica-se que a contratação é formalizada diretamente entre o consumidor e o fornecedor efetivo do serviço, em ambiente externo à plataforma da recorrente, que apenas redireciona o usuário ao site do vendedor, não participando da concretização do negócio jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que:

“
o provedor de buscas de produtos não realiza qualquer intermediação entre consumidor e vendedor e não pode ser responsabilizado por qualquer vício da mercadoria ou inadimplemento contratual
”
(REsp 1.444.008/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 9.11.2016). (AgInt no AREsp n. 2.106.377/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022)
.
(grifei)

A propósito:

CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. GRATUIDADE DO SERVIÇO. INDIFERENÇA.
PROVEDOR DE PESQUISA VOLTADA AO COMÉRCIO ELETRÔNICO. INTERMEDIAÇÃO. AUSÊNCIA. FORNECEDOR
. NÃO CONFIGURADO.

1. Ação ajuizada em 17/09/2007. Recurso especial interposto em 28/10/2013 e distribuído a este Gabinete em 26/08/2016.

2. A exploração comercial da Internet sujeita as relações de consumo daí advindas à Lei no 8.078/90.

3. O fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de Internet ser gratuito não desvirtua a relação de consumo.

4. Existência de múltiplas formas de atuação no comércio eletrônico.

5.
O provedor de buscas de produtos que não realiza qualquer intermediação entre consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado por qualquer vício da mercadoria ou inadimplemento contratual
.

6. Recurso especial provido.
(STJ – REsp n. 1.444.008/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 9/11/2016.) (grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
. PASSAGENS AÉREAS. 123 MILHAS.
BILHETES NÃO EMITIDOS. SITE DE BUSCAS E COMPARAÇÃO DE PREÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE NÃO CONFIGURADA
. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2.
A recorrente atua como site de comparação de preço. Ou seja, busca na internet as ofertas de outros sites de e-commerce e listam-nas ao internauta de forma comparativa. O usuário, por meio de link, é direcionado o estabelecimento virtual do vendedor e o negócio é concretizado fora da plataforma do comparador de preços.

3.
Conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "o provedor de buscas de produtos que não realiza qualquer intermediação entre consumidor e vendedor não pode ser responsabilizado por qualquer vício da mercadoria ou inadimplemento contratual".
(REsp 1.444.008/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 9.11.2016). (AgInt no AREsp n. 2.106.377/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022)

4.
Nesse contexto, a ré Passagens Imperdíveis não responde pela falha na prestação de serviços da 123 Milhas se apenas forneceu o serviço de busca de promoções e o negócio (compras de passagens aéreas) foi concretizado integralmente no site da 123 Milhas.

5. Sentença parcialmente reformada para afastar a solidariedade e julgar improcedente o pedido da autora em relação a ré PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA – ME – Passagens Imperdíveis. Fica mantida a condenação da 123 Milhas.

6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido da autora contra a ré PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA – ME – Passagens Imperdíveis. Relatório em separado.

7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.
(TJDFT – Acórdão 1822607, 0718439-25.2023.8.07.0007, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/02/2024, publicado no DJe: 11/03/2024.) (grifei)

Nesse contexto, a recorrente
não
responde pela falha na prestação dos serviços atribuídos à reclamada 123 Viagens e Turismo LTDA, uma vez que apenas disponibilizou ferramenta de busca e divulgação de promoções, sendo que a contratação (compra das passagens aéreas) foi integralmente realizada no site da referida empresa.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a responsabilidade solidária e julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação à recorrente PIJ Negócios de Internet Ltda. – ME (Passagens Imperdíveis),
mantendo-se, no mais, a r. sentença proferida pelo juízo de origem.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025